Tribunal: TJMT
Processo: 1006578-55.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006578-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL CAMILO DA CRUZ - CPF: 304.278.511-49 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSOSAN SEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANOEL CAMILO DA CRUZ contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. nº

1006578-55.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela Seguradora/ré e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC (cf. Id. nº 204609268).

O apelante afirma que “
resta configurado o interesse de agir do recorrente ao passo que houve o protocolo do processo administrativo com resposta da ré, totalmente diferente do apontado pela magistrada que sequer se ateve aos elementos de prova no processo
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença “
seja a recorrida condenada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 4.725,00 ( quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), de acordo com laudo médico juntado ao ID 119081304, bem como honorários sucumbências no valor de R$ 1.500,00 ( hum mil e quinhentos reais ) nos termos do art. 85, § 8º c/c 11º do CPC
” (cf. Id. nº 204609277).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que decidiu a r. sentença apelada:

“Trata-se de
ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
ajuizada por
MANOEL CAMILO DA CRUZ
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA e outros
.

(...)

A seguradora ré arguiu a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo.

De fato, a não apresentação do prévio pedido administrativo enseja a extinção do feito por ausência do interesse de agir. É o que ocorre
in casu,
haja vista que a parte autora alega que a ré se recusa em protocolar o requerimento administrativo, contudo, se utiliza de uma reclamação enviada à SUSEP e uma ata notarial elaborada em junho de 2018,
antes do acidente narrado nos autos
, e sem qualquer relação com o sinistro narrado. Portanto, os meios utilizados pela parte autora para protocolar seu requerimento administrativo são diversos daqueles disponibilizados pela seguradora. Ademais, não há qualquer elemento que demonstre que a negativa de protocolo dos requerimento administrativos na sucursal da seguradora permaneceram até a data do acidente narrado. Portanto, não tendo a parte autora comprovado que tentou receber a indenização pleiteada administrativamente, carece a parte de interesse processual.

O art. 320 do CPC estabelece:
“A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Sobre o assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade tampouco a sua extinção com resolução do mérito.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, são indispensáveis à propositura da ação os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (STJ, 4ª Turma, REsp. 1.262.132/SP, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 18/11/2014, Dje 03/02/2015).” (In Novo código de processo civil : comentado artigo por artigo. Editora Juspodivum, 2ª Ed. Rev. Atualizada, Salvador. 2017, p. 564).

Como se sabe, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal: (...)

Contudo, o Supremo Tribunal estabeleceu regras de transição para as ações em curso e uma delas aplica-se, por analogia, às ações que tratam do seguro obrigatório
DPVAT
, conforme firmado nos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712.

Nesse sentido: (...)

Ademais, o art. 5º, § 2º da Lei 6.194/74 dispõe que cabe à seguradora o recebimento dos documentos concernentes à indenização securitária: (...)

Nesta senda, considerando que a parte autora não trouxe aos autos sequer o comprovante de que ao menos tentou protocolar seu requerimento administrativo através dos meios disponibilizados pela seguradora, a extinção do feito por ausência de interesse de agir processual é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência do E. TJMT: (...)

Com estas considerações e fundamentos,
acolho a preliminar de falta de interesse de agir e, via de consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito
por manifesta ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pela parte autora, bem como o pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.”

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, o eg. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é indispensável o prévio requerimento administrativo à caracterização do interesse processual a justificar o ajuizamento da competente ação de cobrança, sem que tal exigência configure em afronta ao art. 5º, XXXV, da CF,
vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. ” (STF - Tribunal Pleno - RE n. 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014)

Logo, somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança indenizatória do seguro obrigatório DPVAT, se comprovado prévio requerimento administrativo e a respectiva resposta em tempo razoável, isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da autora que justifique a intervenção do Judiciário.

Essa é posição adotado por este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo apenas nas ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 1013583-94.2021.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO - IRRELEVÂNCIA - REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – RECURSO DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021). Embora tenha havido contestação de mérito, a presente ação foi proposta após a conclusão do julgamento do RE 631.240/STF (03.09.2014), ou seja, em desacordo com a regra de transição estabelecida no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1030156-47.2020.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM DOCUMENTOS PRETÉRITOS À OCORRÊNCIA DO SINISTRO - INVIABILIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – IRRELEVÂNCIA - INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Os documentos trazidos aos autos pelo autor como meio de prova da tentativa de protocolo do requerimento administrativo junto à seguradora (Ata Notarial de Constatação de Fato, Termo de audiência de Conciliação entre seguradoras e advogados, Notificação Extrajudicial da Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso) foram produzidos de forma genérica, no ano de 2018 e são, portanto, inservíveis para comprovar qualquer relação com o caso em questão. II - Embora apresentada contestação de mérito, a ação foi proposta em 07 de agosto de 2020, ou seja, após o período de transição estabelecido no item 6, do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, que exige prova específica do prévio requerimento administrativo como forma de atestar o interesse processual do autor.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1035447-28.2020.8.11.0041, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Leitura destes autos mostra que, conforme tantos outros casos que vêm chegando a este eg. Tribunal de Justiça, “
os documentos trazidos aos autos pelo autor como meio de prova da tentativa de protocolo do requerimento administrativo junto à seguradora (Ata Notarial de Constatação de Fato, Termo de audiência de Conciliação entre seguradoras e advogados, Notificação Extrajudicial da Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso) foram produzidos de forma genérica, no ano de 2018 e são, portanto, inservíveis para comprovar qualquer relação com o caso em questão
” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1035447-28.2020.8.11.0041, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 10/05/2023), e, somado a isso, em específico à hipótese dos autos, tem-se que o e-mail enviado durante o trâmite do processo, mais de quatro meses depois do ajuizamento desta ação, não se presta a suprir a falta constatada, nem aptidão de caracterizar o interesse processual, tendo em vista que, conforme salientou a juíza sentenciante, “
não há qualquer elemento que demonstre que a negativa de protocolo dos requerimento administrativos na sucursal da seguradora permaneceram até a data do acidente narrado. Portanto, não tendo a parte autora comprovado que tentou receber a indenização pleiteada administrativamente, carece a parte de interesse processual
”
(sic. cf. Id. nº 204609268).

Enfim, observo que a presente demanda foi ajuizada em
15.02.2020
, ou seja, posteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário e da modulação de seus efeitos, e que realmente não se pode dizer que restou comprovado o interesse de agir necessário a amparar a pretensão autoral, de modo que a conclusão sentencial merece ser ratificada.

Ressalvo, por fim, que não se aplica ao caso o entendimento do Pretório Excelso proferido por ocasião do julgamento do RE 824712 AgR, em que se assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e desde que haja contestação de mérito da seguradora, seja porque a ação primitiva fora deflagrada em tempo muito superior ao julgamento dos Precedentes acima relacionados, seja porque não se trata a hipótese de negativa tácita da seguradora em receber a documentação necessária à indenização respectiva, mas sim de efetiva ausência deste mister, o que apenas reforça a falta de interesse de agir.

Trago precedente da Suprema Corte sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.
1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)”

(RE 824709/ MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/10/2014)

Nesse mesmo sentido, já decidiu está eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSOSAN SEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC n. 132648/2017 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – J. em 26.06.2018).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CABIMENTO – REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (...)” - (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1022285-89.2020.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – J. em 07.04.2021)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo apelante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024